Tribunal: TJES
Processo: 5012624-60.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012624-60.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: IGOR FELIPE PRAXEDES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: TATIANI GREGORIO DOS REIS GARIBALDI - PR85708
Advogado do(a) IMPETRADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. TJES. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. TEMA 485 STF, PARTE FINAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS INEXISTENTE NO EDITAL E NO ESPELHO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE.

I.Caso em exame

1.Agravo Interno em face de decisão liminar que determinou a atribuição de pontuação em candidato em concurso público, a despeito da não atribuição pela Banca Examinadora.

II. Questão em discussão

1. O Agravante sustenta desrespeito ao Tema 485 do STF e que o candidato não teve êxito em demonstrar a alteração do espelho de correção.

2. O Agravado demonstrou na exordial do Mandado de Segurança que respondeu de acordo com o espelho de correção. Ao recorrer administrativamente, a Banca Examinadora alegou que se vale do critério comparativo com as provas dos demais candidatos. No entanto, tal critério não consta nem no edital e nem no espelho de correção.

III. Razões de decidir

1. Afronta o princípio da legalidade a Banca Examinadora, para fins de atribuição de pontos em concurso público, se valer de critérios inexistentes no edital e no espelho de correção.

2. Em caso de ilegalidade, o Poder Judiciário deve fazer o controle de ato administrativo, nos termos do Tema 485 do STF.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012624-60.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: IGOR FELIPE PRAXEDES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, por maioria de votos, o egrégio Tribunal Pleno acorda em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012624-60.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: IGOR FELIPE PRAXEDES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: TATIANI GREGORIO DOS REIS GARIBALDI - PR85708
Advogado do(a) IMPETRADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Passo à análise do mérito.

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que concedeu medida liminar a fim de reconhecer a pontuação suficiente para que o Agravado prosseguisse no concurso para o ingresso na carreira da magistratura do TJES.

O Agravante sustenta que o pleito do Agravado atenta contra a inteligência da tese firmada no Tema 485 de Repercussão Geral do STF:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
.

Sem razão o Agravante.

Conforme destacado, a decisão agravada observou rigorosamente o teor do Tema acima reproduzido.

Transcrevo o trecho da mencionada decisão:

“Como se sabe, o edital é a “lei do concurso”, devendo a Administração Pública obedecer ao princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Nesse sentido, por possuir a correção de provas a natureza de mérito administrativo, embora em regra o Poder Judiciário não possa substituir a atuação da banca examinadora em homenagem ao princípio da Separação de Poderes, tal vedação resta afastada em casos de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Não se trata em tais casos de substituir a Administração quanto ao mérito do ato administrativo, mas sim de se fazer um controle da legalidade e da juridicidade do ato.

É o que restou fixado pela tese do Tema de Repercussão Geral 485 do Supremo Tribunal Federal:

[...]”

Dessa forma, a decisão monocrática agravada está alicerçada sobre a premissa de que o caso não trata de mera reavaliação da prova aplicada, o que não caberia ao Poder Judiciário fazer, nos justos termos da jurisprudência mencionada, mas sim de ilegalidade na atribuição de pontos feita pela banca examinadora que, no entendimento deste Desembargador em sede de juízo perfunctório, não correspondeu ao que ela mesma apresentou tanto no edital quanto no espelho de correção.

O Agravante, ao contrário de enfrentar tais pontos, se limitou a alegar sem êxito a inobservância da jurisprudência do Pretório Excelso.

Passo a análise dos outros argumentos do Agravante.

A afirmação de que o Agravado não logrou êxito em demonstrar a mudança no espelho de correção também não se sustenta. Isso porque este Desembargador entendeu restar demonstrado, a título de fumaça do bom direito, que a Banca, depois de publicar o espelho de correção, afirmou, em resposta ao Recurso Administrativo do Agravado, que se valeu do critério comparativo para atribuição de nota.

No entanto, até onde foi demonstrado, não consta no edital o critério comparativo alegado pela Banca, o que afronta o princípio da legalidade, tendo em vista que o edital é a “lei do concurso”.

Como se sabe, a Banca Examinadora atua como
longa manus
da Administração Pública, de modo que, na condição de destinatária do princípio constitucional da legalidade, somente pode agir quando autorizada ou determinada por lei. Se o edital não autorizou, de saída, não pode a Administração/Banca Examinadora agir.

Em outras palavras, se não consta no edital, não pode, a princípio, ser aplicado o critério comparativo de correção, ainda mais se se tiver em vista que não constou o referido critério no espelho de correção pela Banca apresentado.

Justificar a não atribuição de pontos, em sede de resposta a Recurso Administrativo, com base em critério inexistente no espelho de correção parece alterar a regra do jogo durante o certame, o que afronta a legalidade e a segurança jurídica.

Destarte, não prospera a tese do Agravante de que o Agravado não teria demonstrado a mudança no espelho de correção.

Nesse diapasão, entendo que o Agravado está com a razão no que concerne ao pleito liminar. Em análise ainda superficial, como é típico dos juízos liminares, este juízo restou convencido acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não tendo o Agravante logrado êxito em demonstrar o contrário.

Por essas razões, conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto divergente do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 10021443) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 9727252) proferida pelo Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
IGOR FELIPE PRAXEDES
, cujo
decisum
deferiu parcialmente a liminar pleiteada
“para conceder a pontuação conforme os itens a seguir: possibilidade de alteração do polo ativo (1 ponto); preliminar de legitimidade ativa da associação (1 ponto); adequação da via eleita (0,5 ponto); rejeição do pleito de limitação da eficácia da sentença, com expressa menção à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da LACP (1 ponto), condenação em honorários sucumbenciais (1 ponto), estrutura da sentença e do dispositivo (1 ponto)”
.

Em um
breve histórico
, depreende-se que
IGOR FELIPE PRAXEDES
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em razão de ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do TJES e ao Presidente da Fundação Getúlio Vargas, consubstanciado na suposta ilegalidade praticada por ocasião da correção da prova discursiva (Sentença Cível), enquanto etapa do concurso para ingresso na Magistratura do Estado do Espírito Santo, resultando na sua reprovação pela não obtenção da pontuação mínima exigida pelo edital.

Argumenta, resumidamente, que: (
I
) os critérios utilizados na correção da prova foram genéricos e subjetivos, não justificando o desconto na pontuação relacionada a cada um dos itens especificados no espelho de resposta; (
II
) houve alteração no gabarito apenas após a fase recursal, inovando os critérios de correção e prejudicando o direito de defesa; (
III
) A banca examinadora utilizou de método comparativo para a correção da prova, ferindo o princípio da impessoalidade; (
IV
) Os recursos foram respondidos de forma padronizada, sem apreciação individualizada, violando o contraditório e a ampla defesa.

Por ocasião da análise preliminar do processo, o Eminente Desembargador Relator, PEDRO VALLS FEU ROSA, houve por bem
acolher parcialmente o pedido liminar do
mandamus
, por compreender que a situação retratada nos autos evidenciaria situação excepcional apta a permitir o controle de legalidade do mérito administrativo, à luz do Tema nº 485, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pontuando, na oportunidade, as seguintes razões de decidir:

(
I
)
“Analisando o documento de Id 9599590 no qual consta a sentença cível confeccionada pelo impetrante no certame, juntamente com os trechos destacados no corpo da inicial, entendo que, de forma geral, o candidato respondeu em conformidade ao espelho de correção disponibilizado pela FGV, o que demonstra que a pontuação que lhe foi atribuída não corresponde às regras do certame“
;

(
II
)
“no que concerne ao tópico “Aplicabilidade do CDC com expressa referência a enunciado sumular”, não verifiquei plena conformidade entre o espelho de correção e o texto do candidato. Como se pode ver, a banca examinadora exige expressa referência a enunciado sumular, o que não se observa no material apresentado na exordial”
;

(
III
)
“As mesmas razões se aplicam ao tópico “Eficácia da alteração do estatuto/ausência de ato jurídico perfeito”
;

(
IV
)
“Nos demais casos, não vejo neste primeiro momento razões para o candidato não pontuar”
.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas
razões recursais
, busca sustentar a legalidade do ato praticado pela Banca examinadora, ao apontar que: (
I
)
“a correção da prova prática de sentença cível parte contrária observou os critérios estabelecidos pela banca e a isonomia, inexistindo subjetivismo, simplesmente por uma análise comparativa anterior das provas de todos candidatos”
; (
II
)
“ao analisar os espelhos de correção individual e o padrão de resposta juntados aos autos não se verifica qualquer divergência”, ressaltando que “caberia ao Impetrante indicar quais seriam as supostas modificações dos espelhos de resposta divulgados antes e após a interposição do recurso”
; (
III
)
“Não há erro ou desproporcionalidade na nota atribuída ao candidato, inexistindo justificativa, seja na esfera administrativa ou na judicial, para as pretendidas alterações ou majorações da nota, que lhe foi atribuída”
.

Estabelecido o histórico fático processual, observa-se que ao
apreciar o Recurso de AGRAVO INTERNO
o Eminente Desembargador Relator lançou
Voto pelo desprovimento recursal
, sob os seguintes fundamentos:

(
I
) “Dessa forma, a decisão monocrática agravada está alicerçada sobre a premissa de que o caso não trata de mera reavaliação da prova aplicada, o que não caberia ao Poder Judiciário fazer, nos justos termos da jurisprudência mencionada, mas sim de ilegalidade na atribuição de pontos feita pela banca examinadora que, no entendimento deste Desembargador em sede de juízo perfunctório, não correspondeu ao que ela mesma apresentou tanto no edital quanto no espelho de correção. O Agravante, ao contrário de enfrentar tais pontos, se limitou a alegar sem êxito a inobservância da jurisprudência do Pretório Excelso.

(
II
) “A afirmação de que o Agravado não logrou êxito em demonstrar a mudança no espelho de correção também não se sustenta. Isso porque este Desembargador entendeu restar demonstrado, a título de fumaça do bom direito, que a Banca, depois de publicar o espelho de correção, afirmou, em resposta ao Recurso Administrativo do Agravado, que se valeu do critério comparativo para atribuição de nota. No entanto, até onde foi demonstrado, não consta no edital o critério comparativo alegado pela Banca, o que afronta o princípio da legalidade, tendo em vista que o edital é a “lei do concurso”.

(
III
) “Em outras palavras, se não consta no edital, não pode, a princípio, ser aplicado o critério comparativo de correção, ainda mais se se tiver em vista que não constou o referido critério no espelho de correção pela Banca apresentado”.

(
IV
) “Justificar a não atribuição de pontos, em sede de resposta a Recurso Administrativo, com base em critério inexistente no espelho de correção parece alterar a regra do jogo durante o certame, o que afronta a legalidade e a segurança jurídica”.

A propósito da matéria em debate, sabe-se, na esteira da orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
, que “
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
.” (
STF
- RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Na hipótese em apreço, nota-se que o objeto de discussão está centrado na metodologia e nos critérios de correção utilizados pela Banca Examinadora do certame para a correção da prova discursiva (Sentença Cível) do Impetrante, na medida em que utilizou método comparativo na atribuição dos pontos contidos nos itens avaliados no espelho de resposta.

Neste aspecto, cumpre transcrever o que consta do Edital em relação aos critérios de avaliação da prova discursiva (Prova Prática),
in verbis:

“12. DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO – PROVAS ESCRITAS

12.1 NORMAS GERAIS

12.1.1 A segunda etapa do Concurso será composta de 2 (duas) provas escritas, uma discursiva e uma prática, sendo que a prova discursiva será realizada em um único dia e a prova prática será dividida em 2 (dois) dias. O tempo de prova, em cada dia, será de 5 (cinco) horas.

12.1.2 Na avaliação das provas discursivas e práticas, serão considerados, em cada questão, o
conhecimento sobre o tema
, a
utilização correta do idioma oficial
e a
capacidade de exposição
.

12.1.2.1 No tópico referente à
utilização correta da Língua Portuguesa
, poderá ser
descontado até no máximo 10% (dez por cento) do valor total da nota
.

12.1.3 A nota final de cada prova será atribuída entre 0,00 (zero) e 10,00 (dez).

(...)

12.3 DA PROVA ESCRITA PRÁTICA

12.3.1 A Prova Escrita Prática consistirá na lavratura de 2 (duas) sentenças, uma criminal e outra cível, em dias distintos.

12.3.2 Na Prova Escrita Prática de Sentença, exigir-se-á, para aprovação, nota mínima de 6 (seis) pontos em cada uma delas, sendo a nota de cada sentença atribuída entre 0,00 (zero) e 10,00 (dez) e a nota da Prova Escrita Prática de Sentença obtida pela média aritmética das notas obtidas nas sentenças criminal e cível.

12.3.3 A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em sessão pública no Tribunal de Justiça, pela Comissão do Concurso, mediante a convocação dos candidatos, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, em Edital específico, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e divulgado no sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjes23.

12.4 DOS RECURSOS CONTRA AS PROVAS ESCRITAS

12.4.1 Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado preliminar, das 0 horas do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do segundo dia, o candidato poderá requerer vista da prova através do sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjes23.

12.4.2 Após o término da vista, o candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias, das 0 horas do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do segundo dia, através do sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjes23.

12.4.3 O recurso deverá ser dirigido à Presidente da Comissão de Concurso.

12.4.4 O recurso não poderá conter, em outro local em que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

12.4.5 Os recursos interpostos serão numerados e distribuídos à Comissão respectiva, devidamente desidentificados.

12.5 Os candidatos classificados às vagas reservadas e que obtiverem nota para serem classificados na concorrência geral, constarão das duas listagens, se habilitando a fazer a inscrição definitiva tanto para as vagas reservadas quanto para as vagas gerais, sendo-lhes facultado fazer inscrição para ambas as concorrências.” (grifo nosso)

Da leitura dos itens editalícios, é possível identificar que a Banca Examinadora, ao proceder à correção das Provas Práticas deve formalizar a composição da nota do candidato pautada na análise de três critérios, a saber:
o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição
.

Na hipótese, a
documentação pré-constituída
que guarnece o Mandado de Segurança aponta que a
Banca Examinadora
, ao realizar a correção das provas práticas de Sentença,
não se distanciou dos critérios estabelecidos no Edital para a atribuição da nota dos candidatos
, tendo pautado a correção na avaliação precisa dos referidos requisitos, conforme os itens detalhados no espelho de resposta.

A propósito dessa questão, cumpre registrar o entendimento de que
“
a clareza e a transparência na utilização dos critérios previstos no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, para fins de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota obtida pelo candidato
; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifiquem”
, bem como que “
as informações constantes dos espelhos de provas subjetivas se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo
,
consistente na atribuição de nota ao candidato
”
(
STJ
; RMS n. 58.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 12/12/2018).

No caso em comento,
a Banca Examinadora divulgou o Espelho de Resposta, detalhando de forma precisa os itens avaliados e o valor máximo atribuído a cada um dos quesitos a serem avaliados na fixação da nota
e respectivo resultado global das provas dos candidatos.

Importa destacar, por oportuno e relevante, que em se tratando de concurso público para ingresso na Magistratura,
não se pode exigir da Banca Examinadora divulgue um Espelho contendo um “padrão esperado de resposta”
, haja vista a subjetividade inerente à elaboração de Sentenças e a ampla possibilidade de fundamentação pelos candidatos.

Desta forma, é
plenamente válida a adoção de um “espelho aberto” de resposta, tal como ocorrido
in casu
, onde a Banca Examinadora divulga apenas os itens que deveriam ser abordados pelos candidatos na elaboração da Sentença, indicando a respectiva pontuação para cada um deles, possibilitando, assim, margem para a elaboração de teses e argumentos diversos, que podem vir a ser reconhecidos como adequados, desde que devida e corretamente fundamentados.

Não é outro, inclusive, o entendimento que tem prevalecido no
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
e na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO.
CONCURSO DE INGRESSO NO CARGO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
.
PROVAS DISCURSIVAS. AUSÊNCIA DE ESPELHO DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO CNJ.
VERIFICAÇÃO DE PATENTE PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1)
No presente procedimento pretende-se que se determine a divulgação dos critérios de correção das provas discursivas do XVIII Concurso para ingresso na carreira de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

2) O Conselho Nacional de Justiça, pela inteligência da leitura conjunta dos arts. 48, parágrafo único, e 82, inc. II, todos da Resolução CNJ nº 75/2009, tem se manifestado, em inúmeras oportunidades, pela desnecessidade de divulgação dos critérios de correção da prova subjetiva, ou mesmo do espelho de correção da prova.

3) Consectariamente, é possível que os tribunais, em provas subjetivas para ingressos na magistratura, adotem “espelhos abertos”, o que permite aos membros da banca avaliarem os candidatos para além de um espelho fechado e previamente determinado. Isso possibilita, por exemplo, que um candidato possa lograr aprovação no concurso mesmo adotando uma linha diversa do entendimento de uma resposta padrão, caso o examinador entenda que houve a devida fundamentação.

4) Soma-se a isso a falta de previsão no edital de regência do certame no sentido de divulgação dos espelhos de correção das provas discursivas.

5)
Este Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PP 6218-25.2010, Rel. Jefferson Luis Kravchychyn - 115ª Sessão - j. 19/10/2010, validou a conduta do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no que tange à desnecessidade de desnecessidade de divulgação dos critérios de correção da prova subjetiva, ou mesmo do espelho de correção da prova, no bojo do XV Concurso de provimento de cargos de Juiz Federal Substituto do TRF3.

6). Ademais, o recorrente se socorreu deste Conselho bem depois da divulgação do resultado das provas subjetivas, considerando que, na data do requerimento inicial (06.09.2017), o Tribunal já tinha realizado a prova oral dos candidatos aprovados nas fases anteriores. Trata-se, por conseguinte, de conduta flagrantemente preclusa na esfera administrativa.

7) Recurso administrativo conhecido e não provido.

(
CNJ
; - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0007173-12.2017.2.00.0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 272ª Sessão Ordinária - julgado em 22/05/2018 ).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I -
Na origem candidato à vaga em concurso público impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente da Comissão do
Concurso Público da Magistratura do Estado de Minas Gerais
, objetivando sua continuidade nas etapas seguintes do certame, bem como reajuste da nota que lhe foi atribuída na prova de sentença criminal. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo candidato contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

II -
A jurisprudência do STJ segue o entendimento do STF no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para aferir critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ.

III -
Na hipótese dos autos, a parte recorrente buscou a anulação das provas de sentença cível e criminal ao argumento de que os espelhos de correção não apresentaram critérios objetivos (como, por exemplo, um "padrão esperado de respostas") que fundamentariam as notas dos candidatos, permitindo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa na fase de apresentação de recurso.
Não foi provado caráter genérico nos espelhos de correção acostados aos autos. Ao contrário, os critérios de pontuação inseridos nos espelhos de correção são, de fato, objetivos, necessitando que o candidato demonstre o conhecimento esperado para atuar na magistratura estadual.

IV -
Não se mostra razoável exigir da banca examinadora que aponte um "padrão de resposta esperada", uma vez que a prova de sentença possui um grau de subjetividade na elaboração das respostas, demandando não só conhecimento, mas, capacidade de concatenação das ideias e redação das respostas no formato esperado
. Portanto, para analisar a insatisfação do recorrente, seria necessário ultrapassar os limites de intervenção do Poder Judiciário.

V -
Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no RMS n. 73.743/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

Em sendo assim,
não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia praticada pela Banca Examinadora
na correção da Prova Prática de Sentença Cível do candidato Impetrante, tendo sido
detalhada a nota do candidato
para cada um dos itens exigidos no Espelho de Resposta divulgado,
à luz dos critérios editalícios avaliados
, conforme, inclusive, preconizado a
Resolução CNJ nº 75/2009
, em seu artigo 48, que assim dispõe:

“
Art. 48.
Cabe a cada tribunal definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, explicitando-os no edital.

Parágrafo único.
A Comissão Examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição.”

Por conseguinte, também não subsiste a tese de ilegalidade pautada na suposta alteração no gabarito apenas após a fase recursal, porquanto as Respostas padronizadas conferida aos candidatos na Resposta ao Recurso Administrativo, apenas esclarece sobre a metodologia adotada pela Banca examinadora na correção das provas, apontando, sem qualquer modificação do Espelho, quais foram as balizas utilizadas para a atribuição da pontuação de todos os candidatos.

Nesse aspecto, não se pode olvidar, tampouco confundir, a
distinção existente entre “os critérios de correção”
- os elementos objetivos previamente definidos no edital para avaliar a prova dos candidatos -
e a “metodologia de correção”
- procedimento adotado pela Banca Examinadora para atribuir notas conforme os critérios definidos.

No caso em análise, os
critérios
estabelecidos foram: conhecimento sobre o tema; utilização correta do idioma oficial; e capacidade de exposição. A
metodologia
, por sua vez, alude ao método comparativo, primeiro aferindo o nível médio das respostas e, posteriormente, atribuindo notas de forma comparativa entre as provas.

Destaca-se, que
a utilização do método comparativo se insere na discricionariedade técnica da Banca Examinadora para a atribuição da nota do candidato
, privilegiando, inclusive, o
princípio da impessoalidade e isonomia
, porquanto
submete todos os candidatos a um mesmo padrão de análise
, possibilitando, assim,
maior justiça na atribuição dos pontos na correção individualizada das provas
, e aplicabilidade de pontuação mínima ou máxima conforme os critérios previstos no edital.

Ressalta-se, nesse contexto, a compreensão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário
, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.
A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo,
sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa
. Precedentes.”
(
STJ
; RMS n. 23.878/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 8/3/2010).

Fixadas tais premissas, a meu sentir,
concessa maxima venia
, não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da Medida Liminar postulada no Mandado de Segurança.

Por fim, em caráter
obter dictum
, cumpre anotar que, mesmo nos casos em que se verifique
ilegalidade ou teratologia, não se permite que o Poder Judiciário, de plano, substitua a Banca Examinadora na correção da prova
, com a análise da conformação das respostas dada pelo candidato em relação ao espelho de resposta divulgado, e a atribuição respectiva de pontuação.

Aliás, esse é o entendimento que vem ecoando na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo dos seguintes precedentes, tanto do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quanto do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO.
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS
, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.”

(
STJ
; RMS n. 56.639/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 9/5/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU AS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DESSES ENUNCIADOS AO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

1.
Decisão agravada que negou provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravante, aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade desse enunciados ao caso dos autos, uma vez que os fatos estão claramente descritos no voto condutor do acórdão recorrido.

2.
O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

3. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.

4.
Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, para restabelecer a sentença.”

(
STF
; RE 1458938 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Isto posto, sem prejuízo do integral reexame da matéria por ocasião do julgamento meritório do
mandamus
, manifesto divergência ao Voto do Eminente Desembargador Relator, para conferir provimento ao Agravo Interno, reformando integralmente a Decisão recorrida, a fim de indeferir a medida liminar postulada neste Mandado de Segurança.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VISTA

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Após detida análise dos autos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Isso porque, consoante entendimento consolidado pelo STF, no Tema 485 de Repercussão Geral, não se admite, como regra, a revisão judicial de critérios técnicos-avaliativos adotados pelas banca examinadora de concurso público, salvo nas hipóteses excepcionais em que reste configurada manifesta ilegalidade ou afronta direta à Constituição.

O controle judicial, portanto, limita-se a assegurar que a atuação administrativa respeite os parâmetros previstos no edital e obedeça aos princípios que informam a atuação da Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso concreto, conforme bem destacado no voto divergente, os parâmetros gerais de correção estavam descritos de maneira clara no edital (item 12.1.2), bem como pormenorizados no espelho de correção disponibilizado pela banca (ID 9599591). A adoção de um modelo de correção denominado “espelho aberto”, que apenas delimita tópicos a serem abordados e a pontuação máxima correspondente, sem estabelecer respostas padronizadas, é prática amplamente admitida e rotineira em avaliações subjetivas.

Sobre a utilização do denominado "método comparativo", partilho da compreensão de que tal método configura técnica de aplicação dos critérios previamente estabelecidos, não implicando na modificação destes, a fim de assegurar a coerência e isonomia na atribuição de notas, mediante comparação entre o desempenho dos candidatos, o que, a meu sentir, insere-se na esfera de discricionariedade técnica da banca.

Permitir, na presente hipótese, que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora para revisar a nota atribuída e conferir pontuação diversa ao candidato, representaria indevida incursão na seara da avaliação técnica.

Pelas razões expostas, com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 17.03 a 21.03.2025

Averbo meu impedimento.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão que deferiu a tutela provisória no
mandamus
, sob o fundamento que o aferimento da probabilidade do direito líquido e certo aventado pelo impetrante não afrontaria o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
para dar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando integralmente a decisão agravada e indeferindo a medida liminar pleiteada no presente Mandado de Segurança, uma vez que entendo ser imprescindível que a atuação do Poder Judiciário se mantenha nos estritos limites estabelecidos pelo Tema 485 da Repercussão Geral do STF, não sendo admissível, portanto, a substituição da banca examinadora na análise de critérios técnicos de avaliação.

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão monocrática (id 9727252) que deferiu parcialmente medida liminar em favor de Igor Felipe Praxedes.

A decisão agravada acolheu parcialmente a tese do impetrante, reconhecendo ilegalidade na não atribuição de pontos em determinados quesitos e determinando a majoração da nota para permitir o prosseguimento do candidato no concurso.

O Eminente Relator,
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
, em seu voto, opina pelo desprovimento do recurso. Sua Excelência reafirma os fundamentos da decisão monocrática, sustentando que o caso se amolda à exceção prevista no Tema 485 do STF, pois não se trataria de mera reavaliação do mérito da prova, mas sim de controle de legalidade. Enfatiza que a utilização de um “critério comparativo” pela banca, revelado apenas na resposta ao recurso administrativo e não previsto no edital ou no espelho de correção inicial, representaria uma alteração indevida das regras do certame, violando a legalidade e a segurança jurídica.

Por outro lado, inaugurando a divergência, o Eminente
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
manifesta-se pelo provimento do agravo interno. Argumenta, em síntese, que a atuação do Poder Judiciário deve observar estritamente os limites do Tema 485 do STF, não lhe cabendo substituir a banca na avaliação técnica. Conclui pela ausência de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial e pela inadequação da concessão da liminar.

Após detida análise dos autos, dos fundamentos expostos na decisão agravada e nos judiciosos votos que me precederam, peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 de Repercussão Geral, é clara ao vedar a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário para reexame do conteúdo das questões e dos critérios de correção, ressalvando apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A regra é a deferência à avaliação técnica realizada pela banca, limitando-se o controle judicial à verificação da compatibilidade do ato com o edital e com os princípios que regem a Administração Pública.

No presente caso, conforme bem detalhado no voto divergente, os critérios gerais de avaliação estavam previstos no edital (item 12.1.2) e foram especificados nos quesitos constantes do espelho de correção divulgado pela banca (id. 9599591). A utilização de um “espelho aberto”, que detalha os tópicos a serem abordados e a pontuação máxima, sem fornecer um gabarito rígido, é prática comum e aceitável em provas subjetivas complexas como a elaboração de sentenças, conforme entendimento do CNJ e do STJ citados na divergência.

A questão nodal reside na utilização do “método comparativo”. Compartilho do entendimento de que tal método se insere na metodologia de aplicação dos critérios, e não nos critérios em si. Trata-se de um procedimento escolhido pela banca para graduar as notas entre os candidatos, buscando um padrão de isonomia a partir do desempenho geral. Salvo demonstração de arbitrariedade ou de vedação expressa no edital – o que não me parece ser o caso –, tal escolha metodológica está compreendida na discricionariedade técnica da banca examinadora.

Ademais, a explicitação dessa metodologia apenas na resposta ao recurso administrativo, embora possa ser questionada sob o prisma da transparência ideal, não configura, a meu sentir, a ilegalidade manifesta necessária para autorizar a intervenção judicial nos moldes pretendidos pelo Impetrante e deferidos na liminar. Não houve alteração dos itens do espelho ou da pontuação máxima atribuída a cada um deles; houve, sim, um esclarecimento sobre como a banca chegou à nota final dentro daquele espectro, comparando o desempenho dos candidatos.

Permitir, neste caso, que o Judiciário reavalie a nota e atribua pontuação específica ao candidato significaria, na prática, substituir a banca em seu mister avaliativo, contrariando a diretriz do Tema 485 do STF. A ausência de demonstração inequívoca de vício de legalidade ou de incompatibilidade frontal com as regras editalícias impede, a meu ver, a concessão da medida liminar.

Ante o exposto, renovando as vênias ao Eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no sentido de conferir provimento ao Agravo Interno, reformando integralmente a Decisão recorrida, a fim de indeferir a medida liminar postulada neste Mandado de Segurança, sem prejuízo do integral reexame da matéria por ocasião do julgamento meritório do mandamus.

Voto-vista - Des. Eder Pontes da Silva

Eminente Presidente,

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Diante da leitura do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, bem como dos demais votos apresentados durante a sessão virtual, peço vênia ao relator para suscitar
questão de ordem
, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso e, via de consequência, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança, ficando prejudicada a análise do presente agravo interno, conforme razões a seguir.

Pois bem.

Rememorando o caso, cuida-se de
agravo interno
, interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que
deferiu parcialmente a medida liminar,
conferindo
pontos ao impetrante na
prova de sentença cível.

Em seu agravo interno, o Estado do Espírito Santo
afirm
ou
que o reexame de questões do concurso público viola o Tema nº 485, do Supremo Tribunal Federal, bem como salient
ou
que os critérios de correção eram claros e foram aplicados indistintamente a todos os candidatos, em consonância com as regras do edital do certame.
Diante disso,
pugnou pela
reforma
d
a decisão recorrida, revogando-se a tutela antecipada concedida.

O
eminente Relato
r proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo. Na ocasião, consignou que a decisão proferida
“
está alicerçada sobre a premissa de que o caso não trata de mera reavaliação da prova aplicada, o que não caberia ao Poder Judiciário fazer, nos justos termos da jurisprudência mencionada,
mas sim de ilegalidade na atribuição de pontos feita pela banca examinadora”
.
Ainda, destacou que o critério comparativo de atribuição de nota não constaria no edital, de modo que haveria violação às regras do concurso público.

Por sua vez, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto divergente, no sentido de dar provimento ao recurso do Estado, salientando que

“
a Banca Examinadora, ao realizar a correção das provas práticas de Sentença, não se distanciou dos critérios estabelecidos no Edital para a atribuição da nota dos candidatos”
.

Além disso,
destacou que,
“
em se tratando de concurso público para ingresso na Magistratura,
não se pode exigir da Banca Examinadora divulgue um Espelho contendo um ‘padrão esperado de resposta’
, haja vista a subjetividade inerente à elaboração de Sentenças e a ampla possibilidade de fundamentação pelos candidatos”
.
Registrou, ainda, que o referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Assentadas essas premissas, e embora concorde, no mérito, com o teor do voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, reputo que há no presente caso questão preliminar intransponível, diante da ausência de legitimidade do Presidente da Comissão de Concurso para integrar o polo passivo da presente demanda, o que culmina na incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito. Explico.

Nesse particular, destaco que
o
art. 6, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, disciplina que
“
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No presente caso,
o presente agravo interno foi interposto no bojo de
m
andado de
s
egurança
, impetrado
por
Igor Felipe Praxades
, e
m face de
suposto
ato
coator
praticado pel
o
Exmo. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do
Estado do Espírito Santo
,
bem como
pelo
Presidente
da
Fundação Getúlio Vargas,
consubstanciado n
a correção e na atribuição de notas na prova de sentença cível.

Conforme se depreende dos autos, o
impetrante,
eliminad
o
na segunda fase do certame,

questiona a
correção da sua prova discursiva (sentença cível), os critérios utilizados pela banca examinadora, bem como a suposta modificação do espelho de respostas e a resposta aos recursos administrativos,
requerendo a sua continuidade nas demais etapas do concurso público,
a alteração da sua pontuação na prova discursiva de sentença cível ou, ainda, a nulidade da referida prova.

D
essa forma, o ato impugnado diz respeito à desclassificação d
o
impetrante por ato praticado pela banca organizadora do certame
(correção da prova discursiva)
,
no caso, a Fundação Getúlio Vargas, sendo essa a autoridade com legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.

No ponto, é de se destacar que
o item 1.1 do Edital nº 01/2023, estabelece que
“O Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV”.

Além disso, da análise da documentação apresentada pelo impetrante, tem-se que o espelho de correção da sentença cível, a resposta ao recurso administrativo e o resultado definitivo do espelho de correção individual foram elaborados pela banca examinadora.

Por sua vez, é de se registrar que, embora tenham seguido teses antagônicas, tanto o eminente Relator quanto o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho convergem no sentido de que o ato combatido pelo impetrante foi praticado pela banca examinadora.

Nesse particular, o eminente Relator, em seu voto, ressaltou a existência de
“ilegalidade na atribuição de pontos feita pela banca examinadora”.
Já no voto divergente, foi registrado que “
a Banca Examinadora, ao realizar a correção das provas práticas de Sentença, não se distanciou dos critérios estabelecidos no Edital para a atribuição da nota dos candidatos”.

Não fosse o bastante, convém também destacar que, após o deferimento parcial da medida liminar, foi a banca examinadora (Fundação Getúlio Vargas) que procedeu à alteração da nota do impetrante, conforme se depreende do id.
10017995
.

Assim, não restam dúvidas que o ato impugnado pelo impetrante diz respeito unicamente à atuação da banca examinadora, qual seja, da Fundação Getúlio Vargas, e não do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Logo, não sendo o Presidente da Comissão de Concurso a autoridade que praticou o ato impugnado, torna-se clara a sua ilegitimidade passiva.

Justamente
ao tratar de casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça
assim se pronunciou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes.
2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.
2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Dessa forma, entendo ser o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Prosseguindo, tem-se que
o feito somente tramitava perante este órgão colegiado em decorrência do disposto no
artigo 50, 'd', do RITJES,

segundo o qual

compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, “
os mandados de segurança –
mesmo os de natureza preventiva -
e os HABEAS DATA
contra os atos
do Governador do Estado
, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram”.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, resta esvaziada a competência deste e. Tribunal Pleno em processar e julgar o presente feito.

No ponto, destaco que não se mostra aplicável ao presente caso a teoria da encampação, na medida em que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme Súmula nº 628, do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

No presente caso, como visto, houve modificação de competência, sendo o caso de remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição.

Por oportuno, destaco que, na mesma sessão plenária, pedi vista destes autos e do
Mandado de Segurança nº 5007652-47.2024.8.08.0000
,
o qual, além de também cuidar de impugnação à correção da prova discursiva de sentença cível,
também é de relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Registro que,
de igual modo ao voto ora proferido,
naqueles autos acompanhei
a divergência inaugurada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para reconhecer a
ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Por fim, seguindo nessa mesma linha, ao apreciar caso análogo ao presente no Mandado de Segurança nº 5007775-45.2024.8.08.0000, declarei a ilegitimidade
passiva do
Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do
Estado do Espírito Santo
e, via de consequência,
reconheci a incompetência deste e. Tribunal Pleno, remetendo o feito ao primeiro grau, que já analisou o caso, estando pendente de julgamento a apelação cível.

Ante o exposto
,
suscito
questão de ordem
, para reconhecer a
ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso
e, via de consequência,
a

incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgar o
mandado de segurança, f
icando prejudicada a análise do presente agravo interno
,
conforme razões acima expostas
,
devendo o feito ser remetido, no estado em que se encontra, ao primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Respeitosamente,
acolho
a
questão de ordem suscitada pelo e. Des. Eder Pontes da Silva
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso e, via de consequência, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança.